Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela embargada contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da execução, com base no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de título executivo exigível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a discussão da causa debendi no presente caso viola os princípios da abstração e da autonomia dos títulos de crédito; (ii) estabelecer se a ausência de demonstração do inadimplemento pela parte embargada desnaturaliza o título que embasa a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota promissória, como título de crédito, é regida pelos princípios da abstração e da autonomia, os quais, em regra, a desvinculam da causa que lhe deu origem. No entanto, quando o título não circula, é possível a discussão da causa debendi nos embargos à execução.
4. A jurisprudência admite a análise da causa debendi em notas promissórias não circuladas, conforme previsto no art. 54, §2o, do Decreto no 2.044/1908 e na LUG (art. 76), permitindo à parte embargante questionar a origem da dívida.
5. A embargada, ora apelante, não comprovou a existência de parcelas inadimplidas que justificassem a execução do título, ônus que lhe incumbia. A ausência de clareza quanto ao inadimplemento retira a exigibilidade da nota promissória.
6. A afirmação de que a nota promissória foi assinada em branco e preenchida posteriormente, sem prova de inadimplência, reforça a conclusão de que o título foi utilizado como mera caução, o que exige a comprovação da dívida para que seja exequível.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 803, I, 783, 784, I, 374, III; Decreto no 2.044/1908, art. 54, § 2o; LUG, art. 76.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07048533720228070012, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28/09/2023, DJE 23/10/2023.
(lp)